Tribunal: TCU
Processo: 040.663/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3349/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.663/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Elias Fernandes Lobato (XXX.359.002-XX); Carina Massariol Belinassi (XXX.095.967-XX); Claudair Ferreira (XXX.391.959-XX); Edilaine Santos Silva (XXX.270.135-XX); Elias Roberto Pereira (XXX.626.307-XX); Madeleine Ramos dos Santos (XXX.194.105-XX); Marcos Antonio dos Santos (XXX.790.755-XX); Rosemar Graniel (XXX.228.629-XX); Socorro Petrucia de Souza Alves da Silva (XXX.736.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.